Tribunal: STF
Processo: HC 221432
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 773.732/SC.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo a quo, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos delitos de tráfico de drogas e desobediência (art. 330 do Código Penal).



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida. Afirmam tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e emprego lícito. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camburiú/SC, no Processo nº 5015654-15.2022.8.24.0005, condenou o paciente à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, considerado o crime de tráfico de drogas, e 19 dias de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pelo crime de desobediência. Em seguida, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. Certidão disponível no andamento processual indica que o título condenatório transitou em julgado em 28/03/2023.



    7. Diante da notícia da ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à revogação da prisão preventiva do paciente. 



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator